Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736130-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e ALEXANDRE RAMOS DE LIMA RECORRIDOS: EDUARDO SILVA MELO, WILLAME DA SILVA LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, FABIOLA SOARES ARRAIS LIMA, WF CONSULTORIA DE NEGÓCIOS LTDA, ANA QUEIROZ DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Processo civil. Ação de ressarcimento. Tutela de urgência. Contrato de investimento em moeda estrangeira. Mercado forex. Constrição. Valores. Tutela recursal. Requisitos presentes. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica havida entre os litigantes restou demonstrada pelos documentos juntados na primeira instância, os quais fazem prova das alegações içadas nesta seara recursal, a teor do disposto no art. 371 do CPC. 4. O acervo probatório acostado no processo originário indica a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo como objeto a prestação de serviços de consultoria financeira, cuja ilação acerca do inadimplemento dos agravados é reforçada pelo fato de que estão sendo investigados por suposto esquema de estelionato, constando, ainda, multiplicidade de ações tendo como fatos as questões delineadas na inicial. 5. Presente a aparência do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo principal, necessária a determinação de constrição de valores. IV. Dispositivo e tese 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: "1. Presente a aparência do direito de forma suficiente a fundamentar a constrição judicial de valores em contas pertencentes aos agravados. 2. Determinado o bloqueio de valores, via SISBAJUD, em contas bancárias pertencentes aos agravados, até o limite do débito." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 371. Os recorrentes alegam violação aos artigos 371, 372 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil e 104, 107 e 166, estes do Código Civil, sustentando que os fundamentos do acórdão, lastreados em documento contratual que deveria ser considerado inexistente, diante da ausência de assinatura, e não anexado às razões recursais, representam ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 107 e 166, do Código Civil, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação aos artigos 371, 372 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez dos elementos de fato e de prova e quanto à aptidão destes ao reconhecimento da relação jurídica entre as partes, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012